Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante aponta existência de omissão no acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do acolhimento de preliminar de incompetência territorial. Sustenta ser indevida a aplicação do art. 51, III, da Lei n.o 9099/1995, ante a ocorrência de erro do Judiciário na distribuição do processo. Além disso, alega que o recorrente não demonstrou a ocorrência de prejuízo em razão da prorrogação da competência.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.